Tribunal: TJDFT
Processo: 0728164-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728164-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILESIA HELENA RODRIGUES AGRAVADO: EDERSON SOARES DA SILVA, BLUE SERVICOS CADASTRAIS E DE COBRANCA EIRELI, BLUE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI, CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA, CREDBRAZ REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, WW CRED REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, ANDREI ANDRADE MARTINS - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SILÉSIA HELENA RODRIGUES contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 2o Vara Cível de Brasília (0703847-62.2021.8.07.0001) em ação de declaração de nulidade de negócio jurídico: No que tange ao pedido de ID 100218462, registro que esse Juízo não possui poderes correcionais sobre Cartórios Extrajudiciais situados em outras unidades da federação. Assim, a irresignação da parte autora contra eventual "recusa" da serventia extrajudicial em promover o registro de arresto na matrícula do imóvel deverá ser dirigido a Vara de Registros Públicos do Rio de Janeiro, ou a autoridade competente para fiscalizar a atuação do Cartórios Extrajudiciais, de acordo com a Lei de Organização Judiciária do Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro. No que tange ao pedido de expedição de Ofício ao Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília, pontuo que também não deve prosperar, na medida em que o processo tramita em Segredo de Justiça, assim as medidas judicais adotadas naquele feito só podem ser combatidas por aqueles que figuram naquela relação jurídica processual, não se admitindo o debate por parte daqueles que não ostentam a figura de sujeitos processuais. Paralelamente, DETERMINO a exclusão dos documentos que sucedem o arquivo de ID 100218461, na medida em que não possuem nenhuma relevância para o deslinde da causa. Por fim, aguarde-se o retorno dos mandados expedidos. I.. Em suas razões recursais, a agravante aduz que: 1) no AI 0712034-62.2021.8.07.0000, foi deferida a liminar recursal para “determinar a expedição de termo de arresto do imóvel matriculado sob o n° 261.779 no 9o Ofício de Registro de Imóveis da Capital do Estado do RJ; 2) o referido Cartório alegou que não poderia averbar o arresto em razão de já existirem dois arrestos e uma venda do imóvel em 21/01/2021; 3) formulou novo pedido para que fosse expedida nova ordem ao Cartório para averbar o arresto independentemente de arrestos e venda anteriores; 4) não há qualquer óbice para a averbação do arresto do referido imóvel, mesmo diante das dezenas de arrestos e sequestro averbadas na matricula do imóvel; 5) deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, deve ser determinada a manutenção do arresto do imóvel de matrícula no 261.779, independentemente de arrestos anteriores e também do sequestro (averbado em nome do MPDFT, nos autos do processo no 0707373-37.2021.8.07.0001), expedindo ofício ao Cartório do 9o Ofício de Registro de Imóveis Capital do Estado do Rio de Janeiro para que proceda a averbação do arresto. Sem preparo ante o deferimento da gratuidade da justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar o direito da agravante em manter o arresto do imóvel independentemente de arrestos anteriores e do sequestro averbado pelo MPDFT. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ativo requerido pela agravante. Isso porque já lhe foi deferido o pedido para arresto do imóvel no AI 0712034-62.2021.8.07.0000, em antecipação de tutela (ID. 90241805 – autos principais). Ciente da decisão, o juízo a quo determinou o cumprimento da obrigação (ID. 98749343 e 99418386 - autos principais). Em resposta, o tabelião do cartório do Rio de Janeiro não procedeu ao registro em razão da existência de outros arrestos e de um sequestro no imóvel. A agravante, então, peticionou requerendo a manutenção do arresto, independentemente das anotações anteriores (ID. 100218462 – autos principais). De fato, a existência de anotações anteriores na matrícula do imóvel não é fator impeditivo para que sejam feitos novos registros de arresto, uma vez que, quando o imóvel penhorado for alienado, serão aplicáveis as regras referentes ao concurso de credores e suas respectivas ordens de preferência. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO. ART. 847 DO CPC. IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE PENHORA PRÉVIA. NÃO PROVIMENTO. 1. Para que seja deferido o requerimento de substituição dos bens penhorados a devedora deverá comprovar que a medida não gera prejuízos à credora, de acordo com o art. 847 do CPC. 2. O fato de uma das unidades penhoradas já ter sido objeto de outros arrestos precedentes não impede que seja constituída nova indisponibilidade sobre o mesmo imóvel. 3. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1082459, 07126905820178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 26/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL. INDEFERIMENTO DE OFÍCIO. AFIRMAÇÃO DE BAIXA LIQUIDEZ EM RAZÃO DE PENHORAS PRECEDENTES. IMPERTINÊNCIA. LEGITIMIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFIRMAR A INSUFICIÊNCIA DO VALOR DO BEM PARA COM AS PENHORAS AVERBADAS. DIREITO DE PREFERÊNCIA DERIVADO DA ORDEM DE AVERBAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. DIREITO DO CREDOR. ALEGAÇÃO DE SUBSISTÊNCIA DE OUTRAS PENHORAS NO ROSTO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. CONSTRIÇÃO DE NATUREZA DIVERSA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA PELA PARTE AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUE VIOLA O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 2. Não há óbice legal à realização de mais de uma penhora sobre o mesmo imóvel do devedor, o que é licito e legítimo, máxime diante da constatação de que seria o único ativo da empresa devedora passível de assegurar o cumprimento da obrigação. 2.1. A subsistência de mais de uma penhora no mesmo imóvel deve ser resolvida no ato de alienação do bem, ocasião em que o montante obtido deve ser repartido entre os credores, observadas as preferências legais, as derivadas de garantia real, e a ordem de preferência daqueles que primeiro realizaram a constrição, até o exaurimento do produto da alienação, nos moldes dos artigos 709 e 711, do CPC. [...] (Acórdão 995531, 20160020462813AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 23/2/2017. Pág.: 486-511) Como se verifica, a recusa da serventia extrajudicial em promover o registro de arresto na matrícula do imóvel é indevida, sendo razoável o pedido da agravante para que a determinação seja reiterada pelo juízo a quo. Dessa forma, resta caracterizada a plausibilidade do direito invocado pela parte. O perigo na demora reside na possibilidade de não existir patrimônio executável quando ocorrer uma eventual futura execução considerando. Além disso, a medida é reversível. Ante o exposto, DEFIRO a medida de urgência para determinar que seja reiterada a expedição de termo de arresto do imóvel matriculado sob o n° 261.779 no 9o Ofício de Registro de Imóveis da Capital do Estado do Rio de Janeiro, independentemente de arrestos e sequestros anteriormente gravados no imóvel, sob pena de a desídia ensejar os consectário legais. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem. BRASÍLIA, DF, 3 de setembro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora